Tribunal: STJ
Processo: 0151867-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000124 - CE (2025/0151867-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L A P M (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. RETRATAÇÃO DE VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual a parte agravante alegou retratação das vítimas e de uma testemunha de acusação,
negando as imputações formuladas contra o paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação das vítimas e de uma testemunha,
apresentada em justificação criminal, por si só, é suficiente para desconstituir a condenação do
paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a retratação da vítima em delitos sexuais não implica
automaticamente a absolvição do acusado, especialmente quando o novo depoimento é
incongruente com o conjunto das demais provas.
4. O Tribunal de origem considerou que as retratações foram genéricas e evasivas, e que ainda
existem provas suficientes para a manutenção da condenação, incluindo outras testemunhas e
provas indiciárias.
5. A análise das alegações de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede
de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA50196755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ed9e8d0-bff0-49df-a2ba-a9c863977405

Tese de julgamento: "1. A retratação da vítima em delitos sexuais não implica automaticamente
a absolvição do acusado. 2. A manutenção da condenação é possível quando existem outras
provas suficientes, mesmo diante de retratação das vítimas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, AgRg no AREsp 2.462.400/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.222.222/MT, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 7ed9e8d0-bff0-49df-a2ba-a9c863977405

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000124 - CE (2025/0151867-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: L A P M (PRESO)
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. RETRATAÇÃO DE VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual a parte agravante alegou retratação das vítimas e de uma testemunha de acusação,
negando as imputações formuladas contra o paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação das vítimas e de uma testemunha,
apresentada em justificação criminal, por si só, é suficiente para desconstituir a condenação do
paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a retratação da vítima em delitos sexuais não implica
automaticamente a absolvição do acusado, especialmente quando o novo depoimento é
incongruente com o conjunto das demais provas.
Documento eletrônico VDA49229880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:57
Código de Controle do Documento: 1e26ce68-f579-4734-8060-6041ff1e3f64

4. O Tribunal de origem considerou que as retratações foram genéricas e evasivas, e que ainda
existem provas suficientes para a manutenção da condenação, incluindo outras testemunhas e
provas indiciárias.
5. A análise das alegações de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede
de
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A retratação da vítima em delitos sexuais não implica automaticamente
a absolvição do acusado. 2. A manutenção da condenação é possível quando existem outras
provas suficientes, mesmo diante de retratação das vítimas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
STJ, AgRg no AREsp 2.462.400/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.222.222/MT, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão monocrática
L. A. P. M.
que não conheceu do
(e-STJ, fls. 976-981).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que “comprovou-
writ
se, por meio da prova pré-constituída produzida em justificação criminal e juntada aos autos, que
todas as vítimas (K, B, J e M) e a testemunha de acusação (A R) se retrataram das declarações
anteriores e negaram expressamente a ocorrência de todas as imputações formuladas em
desfavor do paciente” (e-STJ, fl. 989).
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
O Supremo Tribunal Federal e esta Corte pacificaram orientação de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA49229880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:57
Código de Controle do Documento: 1e26ce68-f579-4734-8060-6041ff1e3f64

Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a
possibilidade de ser beneficiado com a ordem de
, de ofício, se verificado pelo
habeas corpus
julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, conforme reafirmado no
art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024 (desnecessária, aliás, pois
tal possibilidade vinha expressa na redação original do CPP de 1941, em seu art. 654, § 2o).
Nesse sentido: AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no HC n. 958.212/SP, relator
19/3/2025
24/3/2025
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg
12/3/2025
19/3/2025
no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
5/3/2025
11/3/2025
Passo à análise da tese da prova nova, consistente na retratação da vítima,
supostamente capaz que absolver o paciente.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que, nos delitos sexuais, a
retratação da vítima, realizada em uma ação de justificação, não implica automaticamente a
absolvição do acusado. Especialmente relevante é o contexto em que o novo depoimento da
vítima se mostra incongruente com o conjunto das demais provas apresentadas nos autos.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENÇÃO. DEPOIMENTO POSTERIOR DISSOCIADO DAS DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima, em ação de
justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando o novo
depoimento estiver dissociado das demais provas dos autos.
2. O Tribunal a quo concluiu que a retratação da ofendida na ação de justificação
preparatória da revisão criminal, prova reputada como isolada, não prevaleceria em
relação aos demais elementos de convicção do processo. Alterar a referida conclusão
demandaria maior incursão no conjunto fático probatório dos autos, providência
obstada na seara do recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.462.400/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/2/2024
19/2/2024

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.
VALORAÇÃO PROFUNDA E MOTIVADA POR PARTE DA CORTE LOCAL,
Documento eletrônico VDA49229880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:57
Código de Controle do Documento: 1e26ce68-f579-4734-8060-6041ff1e3f64

QUE DETECTOU DIVERSAS INCONSISTÊNCIAS NO NOVO DEPOIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre
todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não
é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva
a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.
2. A retratação da vítima, embora possa em tese conduzir à absolvição do réu, não
torna automática obrigatória essa consequência, pois ainda precisa ser analisada pelo
Judiciário no âmbito da revisão criminal. E, no caso dos autos, o Tribunal local valeu-
se de fundamentação idônea, expondo adequadamente as razões pelas quais não
considerou crível a retratação.
3. Em tal contexto, a inversão das conclusões da Corte de origem - para, ao revés,
entender que a vítima falou a verdade quando se retratou - demandaria evidente
reexame dos fatos e provas da causa, medida vedada pela Súmula 7/STJ.
4. "No caso, tendo o Tribunal de origem no julgamento da revisão criminal concluído
de forma fundamentada, que a retratação da vítima em sede de justificação judicial
não se mostrou hábil a derruir a sentença condenatória, porquanto verificada a sua
dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações
concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado
dos fatos e das provas" (AgRg no HC n. 709.762/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/3/2022
21/3/2022
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
7/2/2023
13/2/2023
O Tribunal de origem, em revisão criminal, assim ponderou acerca da retratação das
vítimas:
"Assim, por todo o exposto, o argumento principal para a retratação não subsiste
quando se analisa a prova produzida na ação penal originária correspondente.
Ora, em suas frágeis e superficiais declarações, as vítimas, nitidamente constrangidas
e incomodadas, respondem, em depoimentos com duração inferior a 5 minutos,
perguntas genéricas, ofertando respostas evasivas apenas negando a prática de
qualquer ato libidinoso por parte do réu.
Inobstante, todas, inclusive a genitora da vítima K R, afirmam não recordarem dos
depoimentos prestados em juízo e que consideravam uma injustiça a condenação do
réu, sendo a senhora J, ainda, categórica em expressar que sequer havia solicitado
para estar ali, pedindo insistentemente para que seu nome fosse retirado.
As supostas "provas novas" não abordaram ou esclareceram, em momento algum, por
qual motivo o ora requerente ofertava dinheiro às menores e, a todo momento,
oferecia carona e as levava para passear, como confessou o senhor L A tanto em
inquérito policial como em juízo.
Ademais, não é minimamente crível que um senhor de 60 (sessenta) anos de idade,
ao que parece casado, mantivesse uma "amizade sincera" com inúmeras crianças na
faixa etária de onze a doze anos, como relatam as ofendidas nas declarações
constantes das mídias anexadas ao procedimento de n.o 0219511-18.2024.8.06.0001,
Documento eletrônico VDA49229880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:57
Código de Controle do Documento: 1e26ce68-f579-4734-8060-6041ff1e3f64

destacando-se que as retratações, inicialmente realizadas por meio de escrituras
públicas, todas perante o Sexto Tabelionato de Notas de Fortaleza, ocorreram
somente após a manutenção da condenação em segundo grau de jurisdição, com o
julgamento, à unanimidade, do recurso de apelação e, frise- se, com o transcurso de
mais de dez anos da data dos fatos (fls. 642/651).
Não é demais rememorar, assim como o fizeram os doutos julgadores, que uma das
vítimas, K R A F, em seu depoimento prestado em juízo e transcrito alhures, afirmou
ter medo do acusado, pois este teria muito poder (dinheiro), demonstrando assim
estar sofrendo pressões por parte deste à época.
Nesse contexto, a tentativa de reverter o julgado com base na justificação criminal
deflagrada mostra-se inconsistente, repleta de lacunas, não apresentando a necessária
robustez apta a desconstituir todo o material probatório produzido por ocasião das
investigações policiais e instrução criminal.
Repito! As declarações das vítimas obtidas quando da ação penal de origem foram
coerentes com as demais oitivas testemunhais, as quais não foram sequer
confrontadas no procedimento de n.o 0219511-18.2024.8.06.0001, conforme já
examinado.
Assim, quando comparado o que foi dito em sede de Justificação Criminal, diante de
todo o acervo probatório dos autos, verifica-se a fragilidade da retratação. Volto a
esclarecer que, salvo melhor compreensão, as vítimas, hoje adultas, simplesmente
negaram que o fato criminoso tivesse acontecido e justificaram, em sua maioria, que
o que afirmaram em juízo quando eram crianças seria criação de familiares, sem dar
maiores detalhes a respeito. Além disso, ao assistir atentamente as seis mídias
disponibilizadas, percebe-se as respostas evasivas, sem quaisquer elementos que
forneçam verossimilhança com a nova versão apresentada.
Por outro lado, insisto, as narrativas durante a persecução penal são extremamente
detalhadas e guardam correspondência com outros elementos de convicção
constantes nos autos.
São, pois, ao meu ver, insubsistentes e isoladas do contexto probatório as declarações
posteriores das vítimas. Ainda que levasse em consideração que não houve ameaça
ou coação para a prática dos atos libidinosos, ou que as crianças não se sentiam
ofendidas (ou mesmo normalizassem a conduta do réu), demonstrando apreciar sua
companhia e os presentes recebidos (afinal, tanto as menores como o senhor L A
afirmam que eram as meninas que o procuravam), fato é que são incontestes os
relatos no sentido de que o ora requerente "alisava" as vítimas (todas entre onze e
quatorze anos) no interior de seu carro, passando as mãos em seus seios, pernas e
partes íntimas, em troca de dinheiro e presentes. É claro, ainda, o intuito das senhoras
K, J, B, M e A R em inocentá-lo.
Portanto, diante do conjunto de todos esses argumentos, entendo que os elementos de
convicção produzidos na justificação são insuficientes para desconstituir aqueles que
embasaram a condenação do requerente."(e-STJ, fls. 62-64)
No contexto apresentado, o Colegiado de origem rechaçou o pleito absolutório
deduzido no bojo da revisão criminal, por considerar que, mesmo após o exame das provas
colhidas em sede de justificação judicial, consistente na retratação das vítimas e uma das
testemunhas, ainda existem provas aptas para a manutenção da sentença condenatória, em
especial outras testemunhas e provas indiciárias.
Documento eletrônico VDA49229880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:57
Código de Controle do Documento: 1e26ce68-f579-4734-8060-6041ff1e3f64

Ademais, a Corte de origem demostrou certo descrédito às retrações realizadas, por
entender genéricas e com respostas evasivas, tendo, ainda, expressado o temor das vítimas e da
testemunha em relação ao paciente, haja vista seu poder econômico.
Nesse contexto, se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, que há elementos hígidos de prova de
autoria delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame
detido de provas, inviável em sede de writ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:57
Código de Controle do Documento: 1e26ce68-f579-4734-8060-6041ff1e3f64

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.000.124 / CE
Número Registro: 2025/0151867-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06323241520248060000 10883466520008060001 6323241520248060000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: L A P M (PRESO)
IMPETRANTE : GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA
ADVOGADOS : LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE
Documento eletrônico VDA50166906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: 904b323c-07c7-4434-af3a-8b74e096b49a

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L A P M (PRESO)
ADVOGADOS : LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO - CE025465
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:41
Código de Controle do Documento: 904b323c-07c7-4434-af3a-8b74e096b49a